Tribunal: TJES
Processo: 0007895-38.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Piso Salarial; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007895-38.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO
PROVIDO.
1.
Os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.
2
.
Razão assiste à parte embargante, já que o v. acórdão deixou de considerar a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021 e alterou substancialmente a sistemática de cálculo dos débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelecendo a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
3
. A aplicação da taxa SELIC deve ocorrer a partir de 09/12/2021, inclusive nas fases de conhecimento e execução, independentemente da natureza da relação jurídica discutida.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007895-38.2015.8.08.0050

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

E
MBARGADO
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN
RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo SINDSAÚDE/ES, para condenar o ente municipal ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial dos substituídos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, fixando a incidência de correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta tão somente omissão no julgado no tocante à necessária aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou a sistemática de atualização de débitos da Fazenda Pública, instituindo a taxa SELIC como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotético
error in judicando
que o macule.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL NEGATIVA. 1. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 473.529/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 24/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo colegiado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl no REsp 1607786/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Fixada tal premissa, observo que razão assiste à parte embargante, já que o v. acórdão deixou de considerar a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021 e alterou substancialmente a sistemática de cálculo dos débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelecendo a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Dispõe o art. 3º da EC nº 113/2021:

“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Tal diretriz já vem sendo adotada por esta Corte, a exemplo do que foi decidido no Agravo de Instrumento nº 5000312-57.2021.8.08.0000, de relatoria do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, em que se assentou:

“[...] sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação, a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.” (TJES - Agravo de instrumento nº 5000312-57.2021.8.08.0000; Relator: Walace Pandolpho Kiffer; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.09.2022)

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para esclarecer que, a partir de 09/12/2021 (data de vigência da EC 113/2021), sobre o montante a ser apurado na liquidação, deverá incidir, de forma única e exclusiva, a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros de mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU
-LHES
provimento, para sanar a omissão identificada e esclarecer que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos, a título de atualização monetária, juros moratórios e compensação da mora, revogando-se, nesse ponto, a aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança apenas em relação ao período posterior à referida data.

É como voto.

Des
embargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)